Tribunal: TJPA
Processo: 0815063-65.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815063-65.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARIA DE NAZARÉ TRAVASSOS DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA PENAL DE PARAGOMINAS-PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0815063-65.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
DEFENSOR PÚBLICO MÁRCIO DA SILVA CRUZ.

PACIENTE:
MARIA DE NAZARÉ TRAVASSOS DE OLIVEIRA
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS-PA.

Processo originário nº
0000667-07.2011.814.0039
.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO

DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA.
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
ALEGAÇÕES. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA AFRONTA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.

1
.
Constato que o Defensor Público não juntou aos autos a cópia da decisão que decretou a custódia cautelar da paciente, documento que, necessariamente, deveria constar do presente pedido, revelando patente a ausência de documentação hábil a análise da Ação Constitucional.
É imperioso para análise do
Habeas Corpus,
que este venha acompanhado de elementos que evidenciem o alegado constrangimento ilegal, porquanto a impetração deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída.

2. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado por Defensor Público, em favor de
MARIA DE NAZARÉ TRAVASSOS DE OLIVEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas-PA,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0000667-07.2011.814.0039
.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID 16193672), que a
paciente respondeu ao processo em referência, perante o juízo coator, sobrevindo sentença absolutória que foi questionada pelo Ministério Público via recurso de Apelação, ocasião em que o Tribunal de Justiça do Pará deu provimento ao apelo, condenando a coata a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em regime semiaberto.

Assevera que, ao invés de esgotar todas as vias processuais necessárias à intimação da paciente para cumprir a pena, a autoridade coatora optou por decretar a sua prisão preventiva. Aduz que o mandado de prisão preventiva foi cumprido no dia 14/07/2023, estando a coata presa por força de decisão que afronta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que por reiteradas vezes, reconheceu a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena.

Alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por: desproporcionalidade da prisão preventiva; afronta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Requer, a revogação da prisão,
ou a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, compatível com o regime semiaberto fixado no título judicial
.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar. Juntou documentos.

É o relatório.

VOTO

Como reporta o relatório, o impetrante pretende, por meio de
Habeas Corpus
,
a revogação da prisão,
ou a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar compatível com o regime semiaberto
, por força da reforma da sentença desta egrégia Corte em sede de recurso de Apelação.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a necessidade da revogação da prisão do paciente,
tenho como certo que a impetração não merece ser conhecida.

Constato que o Defensor Público não juntou aos autos a cópia da decisão que decretou a custódia cautelar da coata, documento que, necessariamente, deveria constar do presente pedido, revelando patente a ausência de documentação hábil a análise da Ação Constitucional.

Deste modo, tendo em vista a ausência de elementos imprescindíveis para análise da alegação, não há como se aferir a existência ou não de ilegalidade imposta na segregação.

Assim, inobstante o exame dos autos,
é imperioso para análise do
Habeas Corpus,
que este venha acompanhado de elementos que evidenciem o alegado constrangimento ilegal, porquanto a impetração deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída,

sendo que também a impetração não merece ser conhecida.

Nesse sentido, o ensinamento doutrinário de Renato Brasileiro de Lima:

Portanto, incumbe ao impetrante, sem prejuízo de eventual complementação ministrada pela autoridade coatora ao prestar informações, subsidiar o juízo competente para apreciação do writ com elementos documentais pré-constituídos que comprovem a existência do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, o qual deve se apresentar de maneira incontestável, irrefutável, indiscutível. (
Código de Processual Penal Comentado. 3
a
ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p.1576).

Nesse contexto, se a impetração é carente de suporte probatório, torna-se inviável analisar o constrangimento ilegal sustentado, impondo-se, portanto,
o não conhecimento da ordem.

Nessa direção, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, conforme demonstra,
verbi gratia,
o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA.
JULGADOR COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois os autos não foram instruídos com o decreto de prisão preventiva, a sentença condenatória em que se negou o direito ao Paciente de recorrer em liberdade, bem como a sucessão completa de andamentos processuais para averiguação do alegado excesso de prazo, sendo os referidos documentos imprescindíveis para a plena compreensão dos fatos e pedidos aduzidos.
2. Cabe apenas ao Julgador, verdadeiro destinatário das provas, a verificação de quais documentos entende como imprescindíveis para a análise das controvérsias suscitadas. Sendo, no caso, constatada a ausência de peças necessárias para a verificação do constrangimento alegado, correta a decisão que entendeu pela instrução deficitária do recurso ordinário em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 100.336/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, sexta turma, julgado em 03/09/2019, DJe 16/09/2019). (grifos).

Diante do exposto, acompanho parte do parecer ministerial e
não conheço deste Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 27/02/2024